Tribunal: STF
Processo: RE 1371765
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Sertania formalizou recurso extraordinário em face de acórdão, complementado em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. FPM. REPASSE. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE OS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS EC 55/07 E EC 84/14.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 1º, 5º, 18, 19, III, 29, 30, III, 158, 159, 160, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que os valores do FPM são devidos aos municípios desde o momento da arrecadação, ainda que a entrega seja feita conforme definido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).



    Aduz, também, que o acessório sempre segue o principal e , assim como os valores devidos ao FPM, os juros pagos pelo Banco Central em razão desses também devem ser repassados aos municípios.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:



    O argumento do município autor é que os valores que lhe são repassados permanecem, durante certo período, depositados em conta da União e que, por isso, rendem juros pagos pelo Banco Central, nos termos da Medida Provisória n.º 2.179-36/2001. 



    Observa-se, da referida Medida Provisória, que se trata de relação obrigacional estabelecida entre o Tesouro Nacional (UNIÃO) e o Banco Central do Brasil, onde é estabelecida uma remuneração do capital da União que esteja depositado na referida autarquia. Ocorre que esta previsão normativa não abrange terceiros com quem referidas pessoas jurídicas tenham obrigações de qualquer natureza. 



    Outrossim, a LC61/89 estabelece que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. Senão vejamos: 



    "Lei Complementar n.º 62/1989: 



    Art. 4° A União observará, a partir de março de 1990, os seguintes prazos máximos na entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos recursos do Fundo de Participação: 



    I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o vigésimo dia; 



    II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia; 



    III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o décimo dia do mês subseqüente. 



    (...) 



    § 2° Ficam sujeitos à correção monetária, com base na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, os recursos não liberados nos prazos previstos neste artigo." 



    Infere-se da legislação adrede reproduzida que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. 



    Ora, se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros. 



    A respeito da matéria em causa, o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que – a controvérsia referente à possibilidade de recebimento de juros sobre o tempo transcorrido entre a arrecadação e o repasse das verbas ao Fundo de Participação dos Municípios – possui caráter eminentemente infraconstitucional. 



    Nesse sentido , cito precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    (...) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE O TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE A EFETIVA ARRECADAÇÃO E REPASSE DO IR E DO IPI. (...). OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.313.528-AgR/PE, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux)



    Em mesma linha de entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas da Corte:



    (...) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente.



    (...)



    (RE 1.259.659-AgR/PE, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – grifei)



    (...) 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. (...)



    (RE 1.278.331-AgR/RN, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Em linha idêntica, sob o ângulo monocrático elucido os seguintes pronunciamentos: RE 1.275.998/RN , ministra Cármen Lúcia ; RE 1.278.812/PE , ministro Edson Fachin ; RE 1.286.300/RN , ministro Marco Aurélio ; RE 1.322.260/RN , ministro Alexandre de Moraes.



    Por fim, saliento que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto pelo ora recorrente por compreender, tão somente, ter o Colegiado de origem dirimido a controvérsia com base em fundamento constitucional.



    Rememoro, quanto ao ponto, o decidido por essa Corte no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR/RS, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes. Eis a síntese do pronunciamento: 



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente".



    (grifei)



    Dessarte, a despeito de tratar-se de interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC a fim de determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a controvérsia em discussão seja analisada sob a ótica infraconstitucional.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário e, considerada a ofensa reflexa à Constituição da República, por pressupor a reinterpretação de lei infraconstitucional, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que analise como recurso especial a matéria em causa, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator